Tribunal: TJDFT
Processo: 0725845-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725845-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. AGRAVADO: AUTO POSTO RAMALHO LTDA, FRANCISCO WILAMI MARQUES RAMALHO, LEILA APARECIDA GONCALVES RAMALHO D E S P A C H O Em 16/11/2021, LETÍCIA APARECIDA GONÇALVES RAMALHO (agravada) requereu fosse retirado o presente agravo de instrumento de pauta ao argumento de que “somente que [sic] o Agravado Auto Posto Ramalho não foi intimado para apresentar contrarrazões nos termos da certidão de id. 29427298. O julgamento sem sua intimação caracterizaria violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.” (ID30695610). Acerca de tais alegações, esta Relatoria solicitou esclarecimentos à Secretaria (ID30709625), a qual elucidou que restaram infrutíferas as tentativas de intimação dos agravados (AUTO POSTO RAMALHO LTDA, FRANCISCO WILAMI MARQUES RAMALHO, LEILA APARECIDA GONCALVES RAMALHO): “Certifico e dou fé, em cumprimento ao r. despacho ID 30709625, que esta Secretaria expediu os mandados de intimação para o Agravado AUTO POSTO RAMALHO LTDA por 3 vezes, conforme se constata abaixo: 1) ID no 28299779 - por AR, no endereço Rodovia DF Km 180, s/n, Faz Chap Quinhão 13, Setor Tradicional (Brazlândia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72720-000 - sendo o AR devolvido depois de 3 tentativas de entrega - ausente por 3 vezes - conforme devolução do e-carta no ID 28823125 juntada em 04/09/2021; 2) ID 28858205 - por Oficial de Justiça para o mesmo endereço do AR (anterior),com devolução da Sra. Oficiala de Justiça ID 28952675 que certificou a inexistência do endereço; 3) ID 28966647 - por Oficial de Justiça para o endereço Rodovia DF-180, km 6, s/n, Faz. Chapadinha, Quinhão 13, Brazlandia, BRASÍLIA - DF - CEP: 72227-992 - devolvido e certificado pelo Oficial de Justiça no ID 29373910 da seguinte forma: "O ENDEREÇO NÃO FOI LOCALIZADO NO SETOR INCRA DE CEILÂNDIA e solicito a redistribuição do mandado em virtude da possibilidade de ser do Setor de Brazlândia, qual seja, RODOVIA DF 180, KM 6, FAZ CHAPADINHA, QUINHÃO 13, 13 BRAZLÂNDIA Brasília-DF CEP 72773-010" 4) mandado redistribuído e devolvido pela Sra Oficiala de Justiça no ID 29427298 com certidão no seguinte teor: "Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 27/09/2021 às 20:26, NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de AUTO POSTO RAMALHO LTDA, 01.276.763/0001-22, TELEFONE NÃO INFORMADO, eis que a Rodovia DF 180 km 06 pertence à Circunscrição de Ceilândia. Fazenda Chapadinha, Quinhão 13 se refere a um setor de Brazlãndia em que houve parcelamento, sendo necessário a informação da Gleba e Chácara a que se refere. Posto isso, DEIXEI DE INTIMAR O AUTO POSTO RAMALHO LTDA. haja vista a inexistência do endereço constante no mandado. Esta signatária prontifica-se a acompanhar os causídicos que indicaram o referido endereço caso conhecido. Posto isso restituo ao Cartório." 5) em certidão de ID no 30105068 a Secretaria enviou o processo em conclusão à em. Desembargadora MARIA IVATÔNIA - Relatora para apreciação, em virtude de não encontrar outro endereço válido para cumprimento da intimação da parte agravada AUTO POSTO RAMALHO LTDA, sendo o processo devolvido para inclusão em pauta e inserido na 38a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV período de 17/11 a 24/11/2021.” (ID30741793). Certificado, ainda, pela Secretaria que “em consulta ao processo de origem verifiquei que não houve citação das partes agravadas, bem como o processo se encontra suspenso aguardando o julgamento do presente agravo de instrumento.” (ID30741793). Recorde-se que prescindível a intimação da parte agravada quando não perfectibilizada a relação processual na origem, com a citação. Nesse sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO DE ORIGEM. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES. 1. A teor da jurisprudência desta Corte, é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual. Precedentes: AgInt no AREsp 720.582/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 8/6/2018; AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/2/2017. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1558813/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 23/03/2020) Nesse descortino, não há falar em nulidade. Indefiro o pedido. Mantenha-se em pauta para julgamento. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora